Tribunal: TJSP
Processo: 0005363-14.2023.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. Cômputo do período de prisão provisória anterior à prática de novo crime. Impossibilidade. Não pode o sentenciado valer-se do período em que esteve custodiado e posteriormente absolvido para fins de detração da pena de crime cometido em período posterior. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.